Tribunal: TJPA
Processo: 0010236-08.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010236-08.2011.8.14.0051

APELANTE: VICENTE RIBEIRO DE MELO

APELADO: SANTA SANTAREM REFRIGERANTES S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010236-08.2011.8.14.0051

COMARCA:

SANTARÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

VICENTE RIBEIRO DE MELO

ADVOGADO:

JOSÉ DA CONCEIÇÃO VIANA DE SOUSA (OAB/PA nº. 17599)

APELADA:

SANTA SANTARÉM REFRIGERANTES S.A.

ADVOGADO:

JOÃO LOYO DE MEIRA LINS (OAB/PE nº. 21.415)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. NOTA PROMISSÓRIA RESGATADA. DANO MORAL COMPROVADO E FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DOS BENS APREENDIDOS. DANO EMERGENTE RELATIVO A EMPRÉSTIMOS EFETIVADOS NÃO COMPROVADO. LUCRO CESSANTE DEVIDO. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VICENTE RIBEIRO DE MELO,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
que move em face de
SANTA SANTARÉM REFRIGERANTES S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 2410816),
alega o autor que, no ano de 2005, celebrou contrato de comodato com a requerida relativo a bens móveis da marca Coca-Cola, mediante a expedição de nota promissória como garantia, a qual lhe foi devolvida no ano de 2006, ocasião em pagou o valor dos bens (R$ 3.130,00), tornando-se seu proprietário.

Afirma que, em dezembro do mesmo ano, a requerida registrou um Boletim de Ocorrência e, posteriormente, ajuizou Ação de Busca e Apreensão para reaver os bens, apresentando como prova uma nota promissória com assinatura falsificada.

Requereu reparação pelos danos morais, restituição em dobro do valor pago pelos bens e lucros cessantes.

A requerida apresentou contestação
(Id. 2410823),
defendendo a ocorrência de prescrição e, no mérito, a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 2410846)
julgando improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 2410847)
, requerendo a reforma da sentença para reconhecer os danos morais e materiais sofridos em decorrência da conduta da requerida, além dos lucros cessantes referentes ao que deixou de lucrar pela apreensão dos bens.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 2410848),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Considerando os documentos acostados no Id. 2410845 – pg. 17/25,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça, estando o apelante dispensado da comprovação do preparo recursal.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se correta a decisão de origem que julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a não comprovação da conduta ilícita da apelada, bem como dos danos materiais e morais alegados.

Defende o apelante que a conduta da apelada ao ajuizar uma ação de busca e apreensão para reaver os bens deixados em comodato, baseada numa nota promissória falsificada, e após ter vendido os bens ao recorrente, seria o suficiente para configurar a conduta ilícita capaz de ensejar a reparação pelos danos causados.

Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a celebração entre as partes de dois contratos de comodato, relativos a 10 (dez) jogos de mesa e 01 (um) freezer VN 44C, ambos da marca Kaiser (Ids. 2410816 – pg. 40/41 e 2410823 – pg. 40/43), para utilização no Bar Carne de Sol Boa Vista, de propriedade do apelante, exclusivamente para venda de produtos da marca Coca-Cola, sendo expedida como garantia uma Nota Promissória no valor de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), conforme Id. 2410817 – pg. 11.

Aduz o apelante que, no ano de 2006, adquiriu os produtos deixados em comodato, pagando o valor relativo à nota fiscal (R$ 3.130,00), ocasião em que lhe foi devolvida a nota promissória assinada, porém, mesmo assim, a apelada ajuizou a ação, sendo efetivada a busca e apreensão dos bens.

Como prova do alegado, temos o registro de ocorrência contra o apelante, efetivado pela recorrida, por suposto crime contra o patrimônio (Id. 2410816 – pg. 38) e o ajuizamento de Ação Cautelar de Busca e Apreensão – proc. 2007.1.003797-7 (Id. 2410816 – pg. 33), em cujos autos a apelada apresentou como prova uma nota promissória com assinatura falsificada (Id. 2410817 – pg 26), conforme comprovado em laudo pericial (Id. 2410817 – pg. 38 e sgs.).

Dos documentos carreados aos autos, e dos depoimentos das testemunhas arroladas pela apelada, Srs. Laedilson Almeida Maduro e Celso Rogério Ribeiro Lima, constata-se que a praxe adotada pela empresa era que nota promissória dada como garantia do contrato de comodato permanecia em seu poder, só sendo devolvida com a restituição dos bens (Id. 2410828 – pg. 10 e 2410838 – pg. 1).

Entretanto, o apelante comprovou que a nota promissória já lhe havia sido restituída, o que confere veracidade às suas alegações, pois, embora não fosse comum a venda dos bens, nada impede que a empresa o faça, sendo a restituição da nota promissória um comprovante de que a relação de comodato já havia sido extinta.

Há de se observar que a própria apelada apresentou uma nota promissória na ação cautelar, como prova de que os bens pertenciam a si, porém, como já acima exposto, foi constatado que a assinatura nela constante era falsa.

Em que pese a inexistência de recibo de pagamento, a própria devolução da nota promissória, por si só, permite a conclusão de que o contrato de comodato deixou de existir, e, uma vez não tendo sido restituídos os bens, infere-se que estes tenham sido, de fato, vendidos ao apelante.

Ademais, embora o recorrente não saiba declinar o nome do funcionário que recebeu o pagamento, dos depoimentos das testemunhas acostados nos autos, ficou demonstrado que os motoristas dos caminhões eram os responsáveis pela entrega e recolhimento dos bens e das respectivas garantias; logo, somente a própria apelada, mediante servidor autorizado, poderia restituir ao apelante a nota promissória original.

Nesse ponto, cumpre frisar que a Ação Cautelar de Busca e Apreensão (proc. 0005110-06.2007.8.14.00510 – antigo 2007.1.003797-7) foi julgada improcedente, conforme sentença prolatada em 20/01/2010, cujo fundamento transcrevo parcialmente abaixo:

“(...) É certo que a Nota Promissória assinada pelo requerido serviria para garantia do pagamento dos bens, caso estes viessem a ser deteriorados. Entretanto, o documento de fls. 46 é um início de prova de que a Nota Promissória foi paga pelo requerido e o numerário recebido pela suplicante, pois se assim não fosse o referido título não teria sido devolvido ao requerido e estaria nas mãos da suplicante.

A propósito, a requerente no intuito de contrapor os argumentos usados pelo suplicado procedeu a juntada nos autos de uma Nota Promissória que se encontrava em seu poder referente a caução prestada pelo suplicado e que não teria sido paga. No entanto, o Laudo Pericial de fls. 96/97 contatou que a assinatura posta no referido título é falsa.

Assim, observa-se que tal constatação reforçou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerido de que efetivamente pagou pelos bens, pois se assim não fosse, o título estaria na posse da requerente(...)”.
(Sentença DOC 20100103230567 - pg. 4)

A decisão foi mantida em grau de recurso, com trânsito em julgado em 21/05/2019, cuja Ementa segue abaixo transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CONTRATO DE COMODATO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. COMPRA DOS BENS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. MANTIDA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante, ao propor a ação, apenas juntou o contrato de comodato, o recibo e nota fiscal, pleiteando a devolução dos bens. No entanto, ao contestar a ação, o apelado alegou fato extintivo do direito do autor, sob o argumento de que comprou os bens e como prova do pagamento lhe foi devolvida a nota promissória dada em garantia, a qual juntou um pedaço, por já tê-la rasgado. 2. Não obstante, ao impugnar a contestação, o apelante se insurgiu contra a alegação de compra dos bens, impugnando o pedaço da nota promissória, mas na ocasião, juntou uma nota promissória, a qual alega que tinha sido dada em garantia. Ou seja, confirmou que, de fato, havia uma nota promissória garantindo o contrato. Posteriormente a assinatura na nota juntada pelo recorrente foi reconhecida falsa, por meio de perícia realizada nos autos. 3. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente não vendeu os bens, pois apesar de não constar no contrato de comodato essa opção, impugnou os argumentos do apelado, mas não conseguiu comprovar que eram desprovidos de veracidade. Ao contrário, ao impugná-los, juntou documentos que, ao final, corroboraram com a tese daquele. 4. O argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo não se sustenta, pois foram arbitrados de acordo com os parâmetros do §3º do artigo 20 do CPC/73, uma vez que apesar da causa ser de baixa complexidade, exigiu tempo do advogado, pois foram realizadas audiência e, inclusive perícia. Além disso, o trabalho do profissional foi bem prestado e com bastante zelo. 5. O pedido em contrarrazões de condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, não se sustenta, pois aquela está no exercício regular do seu direito de recorrer. 6. Recurso Conhecido e não Provido. (TJPA, ApCiv 0005110-06.2007.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/04/2019, DJe 26/04/2019).

Assim, já se tem por reconhecida a veracidade dos argumentos do apelante, inclusive nesta instância recursal.

Apesar de correta a afirmação do juízo de origem de que o registro de ocorrência e ajuizamento da ação configuram exercício regular de um direito, o fato da apelada ter-se utilizado de nota promissória falsificada para justificar sua pretensão configura ato ilícito, consoante art. 186, do CC, ensejando reparação pelos danos dela resultantes, nos termos do art. 927, do CC.

Patente, portanto, o dever de indenizar, passo a análise dos danos alegados.

No que concerne ao
dano moral
, entendo que o inquérito policial instaurado contra o apelante sob a acusação de apropriação indevida de bens, a apreensão dos móveis pelos quais já havia pago, a falsificação de sua assinatura em nota promissória, cuja original já havia resgatado, além da impossibilidade de comercializar produtos da marca representada pela recorrida – que possui grande mercado consumidor – resultaram em prejuízos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Há de se levar em conta, ainda, toda a sensação de frustração, incerteza, desvantagem e injustiça decorrente da situação vivenciada pelo apelante, que, após adquirir os bens se viu deles privado, sendo acusado de retê-los indevidamente, e tudo com base em documento que carecia de legitimidade.

Isto, somado ao tempo gasto na tentativa de resolução da questão nas diversas esferas em que foi demandado (penal e cível) é suficiente para gerar em qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Em relação ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

Em relação aos
danos materiais,
o apelante requereu a restituição em dobro do valor pago pelos bens (R$ 3.130,00), danos emergentes relativos a empréstimos realizados e não quitados e lucros cessantes.

Considerando o entendimento conclusivo de que o apelante arcou com o pagamento do valor constante da nota promissória (R$ 3.130,00), a qual foi resgatada e, mesmo assim, teve seus bens apreendidos indevidamente, cumpre a restituição do valor, na forma simples.

Não há que se falar em repetição do indébito, pois, não se trata de relação consumerista e, a cominação expressa no art. 940, do CC, somente é aplicada no caso credor ajuizar demanda para cobrar dívida já paga, tendo comprovada sua má-fé, o que não é o caso da presente lide.

Quanto aos danos emergentes relativos aos empréstimos e lucros cessantes, observo inexistir comprovação do nexo causal entre a apreensão dos bens e a realização dos empréstimos pelo apelante, bem como no que concerne ao alegado prejuízo financeiro pela comercialização a menor e a queda do lucro.

Inicialmente, verifica-se que os fatos em análise ocorreram no ano de 2007, porém, o último extrato juntado pelo apelante, relativo ao mês de dezembro de 2008 (Id. 2410819 – pg. 48) demonstra um saldo positivo na conta. Somente em março de 2010 foi efetivado o empréstimo (Id. 2410818 – pg. 4), em nome da empresa V Ribeiro de Melo, para capital de giro (Id. 2410818 – pg. 2/3), o que coaduna com a data de abertura do estabelecimento Renovar Construção, de propriedade do recorrente – cuja instalação foi reconhecida no depoimento do apelante (Id. 2410828 – pg. 7/8).

Não há como estabelecer o nexo causal entre os saldos negativos na conta do apelante com a situação tratada nos presente autos, já que, antes mesmo da apreensão dos bens, ocorrida em 04/09/2007 (Id. 2410817 – pg. 15), a conta corrente já apresentava saldo devedor em alguns meses, ocorrendo uma oscilação entre créditos e débitos, conforme se observa nos extratos juntados pelo autor (Id. 2410818 – pg. 5/48).

Desta forma, em que pese a redução no lucro pela não comercialização dos produtos da apelada, há de se observar uma oscilação constantes entre saldos positivos e negativos na conta do apelante, muito antes do fato em questão, o que demonstra que a aquisição de empréstimos anteriores não teve relação com a atual demanda, pelo que não restam comprovados os danos emergentes alegados.

Por fim, no que concerne aos lucros cessantes, melhor sorte não assiste ao apelante, eis que os fatos alegados pelo não se mostram suficiente para gerar a indenização perseguida.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre o que incidirão correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento pelos danos emergente no valor de R$
3.130,00 (três mil cento e trinta reais), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos desde o desembolso, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma parcial da sentença, decaindo o apelante de parte mínima do pedido, inverto o ônus sucumbencial, condenando a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já inclusa a majoração prevista no art. 85 § 2º e 11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024